Tribunal: TJBA
Processo: 0700008-67.2020.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700008-67.2020.8.05.0244 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: NIVALDO BARRUMA DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS, SENDO INVIÁVEL COGITAR-SE A ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 41 DA LEI DE DROGAS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA PELO JUÍZO A QUO. REQUERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO FÁTICA DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS INVOCADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM ESTEIO PARCIAL NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por acusado condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos termos dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime inicial semiaberto. II. Questões em discussão 2. Há seis questões em discussão: (i) saber se estão demonstradas autoria e materialidade delitivas para fins de condenação pelos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006; (ii) saber se é possível a desclassificação para o crime de porte para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); (iii) saber se estão preenchidos os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei de Drogas; (iv) saber se é cabível o direito de recorrer em liberdade; (v) saber se o pedido de gratuidade de justiça deve ser conhecido nesta fase processual; e (vi) saber se houve negativa de vigência aos dispositivos legais indicados pela defesa, a fim de possibilitar o prequestionamento para eventual interposição de recursos excepcionais. III. Razões de decidir 3. A autoria e a materialidade dos delitos de tráfico e associação para o tráfico estão comprovadas por laudos periciais e depoimentos policiais prestados em Juízo, os quais gozam de presunção de veracidade e não foram infirmados por outras provas. 4. A conduta do acusado revela clara participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, afastando a possibilidade de desclassificação para uso pessoal. 5. Não se verifica colaboração voluntária e eficaz do acusado que justifique a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/2006. 6. A manutenção da prisão preventiva é adequada, ante a ausência de modificação fática das circunstâncias que justificaram a decretação da segregação cautelar. 7. O pedido de isenção de custas processuais não deve ser conhecido nesta fase, por tratar-se de matéria afeta ao Juízo da execução penal. 8. Inexiste negativa de vigência aos dispositivos legais indicados, tendo sido enfrentadas todas as matérias suscitadas. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente CONHECIDO e, na parte conhecida, desprovido, com esteio parcial no Parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0700008-67.2020.8.05.0244, da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, sendo Apelante NIVALDO BARRUMA DE JESUS e apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e, nessa extensão, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela DEFESA, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.